Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FABIO ROMERO DA SILVA em favor de WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR (réu), em face da decisão (ID 13816435, p. 3/4) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, na Ação Penal no 0704448-88.2019.8.07.0017, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (ID 13227441) o impetrante narra que o paciente foi preso no dia 07/10/2019 em razão da tentativa de roubo no dia 11/08/2019, no centro de saúde no 03 localizado na QN 09, área especial 11, Riacho Fundo 1/DF. Afirma que inexistem os pressupostos para manutenção da prisão preventiva, pois, ainda que se considere haver indícios de autoria, não está presente o periculum in libertatis, já que não há registros de ter o paciente incorrido em ações delitivas após a que lhe fora imputada e nem elementos que indiquem que ele objetiva obstaculizar a instrução criminal. Alega que a manutenção da prisão cautelar fere o princípio da presunção de inocência e que há excesso de prazo para o término da instrução processual, pois encontra-se preso há mais de 111 dias e, sendo a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 16/03/2020, o paciente totalizará cerca de 160 dias. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 13816435, p. 3/4): WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento do pleito. É o relato. DECIDO. Analisando os autos, verifico que o requerente é acusado pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e organização criminosa. A prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial (autos no 1703-5/2019 – ID 45503336). Com efeito, os elementos probatórios já produzidos na fase policial revelam elementos da materialidade e indícios de autoria de WENDER nos crimes imputados. Nos termos da fundamentação exposta na decisão que decretou a prisão do réu, entendo que a custódia se justifica como meio de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado estaria participando de grupo criminoso armado voltado à prática de arrombamentos de caixas eletrônicos. Além disso, a prisão também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, como forma de garantir a integridade física da vítima e das testemunhas, sobretudo diante da periculosidade revelada pelas ações do grupo. Nesse contexto, a mera existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não é suficiente para afastar os requisitos da custódia, restando evidente também que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ao presente caso. Assim, considerando que o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento ora objetado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Intimem-se. Publique-se. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. No caso dos autos, há indícios suficientes da materialidade e autoria através das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, da oitiva de uma testemunha sigilosa e das investigações realizadas no inquérito policial, que verificaram que o paciente seria um dos integrantes de um grupo que tentou arrombar um caixa eletrônico. Além disso, a prisão tem por fundamento a ordem pública e o fato de o crime ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Embora o paciente alegue que a decisão viola o princípio da inocência e que possui condições favoráveis, além de não existir prova de que objetiva obstaculizar a instrução processual, a manutenção da prisão não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do elevado risco de reincidência delitiva. Ademais, embora o paciente não possua nenhuma condenação transitada em julgado ele possui passagens na VIJ por receptação e roubo (ID 45313223, p. 12/13 dos autos de origem). Além disso, apesar de a audiência de instrução e julgamento ter sido remarcada para março deste ano, verifica-se que há nos autos de origem 11 réus, possíveis integrantes da organização criminosa especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos, o que contribui para a demora do término da instrução criminal. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se.